Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos e concedeu a tutela de urgência para obstar a realização de glosas (ID 62222364 a 62222365). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46